Tribunal: TJMT
Processo: 0001303-28.2014.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA PUBLICADA EM NOME DOS ANTIGOS PATRONOS – IRREGULARIDADE QUE CAUSA PREJUÍZOS, ANTE A REPUBLICAÇÃO DO ATO PELO JUÍZO, COM ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA – PERÍCIA JUDICIAL QUE NÃO ATESTA O GRAU DA INCAPACIDADE, EM OBSERVÂNCIA AOS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO TEMPESTIVAMENTE VINDICADA PELA PARTE INTERESSADA – CERCEMANTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A publicação de sentença em nome dos antigos causídicos, apesar de não convalidar os atos subsequentes, dada a nulidade absoluta, no caso concreto não redunda em maiores prejuízos à parte recorrente, dada a republicação do ato com a remessa dos autos a esta instância para análise do recurso interposto.
Não restando inequivocamente demonstrada nos autos a extensão das lesões experimentadas pela parte recorrida, dada a ausência de complementação do laudo do expert nomeado pelo Juízo, mediante respostas objetivas aos quesitos formulados pelas partes, outro caminho não há senão o acolhimento do cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para o refazimento do ato.
a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001303-28.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLAN SOUSA DE MENESES - CPF: 601.976.723-02 (APELADO), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA PUBLICADA EM NOME DOS ANTIGOS PATRONOS – IRREGULARIDADE QUE CAUSA PREJUÍZOS, ANTE A REPUBLICAÇÃO DO ATO PELO JUÍZO, COM ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA – PERÍCIA JUDICIAL QUE NÃO ATESTA O GRAU DA INCAPACIDADE, EM OBSERVÂNCIA AOS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO TEMPESTIVAMENTE VINDICADA PELA PARTE INTERESSADA – CERCEMANTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A publicação de sentença em nome dos antigos causídicos, apesar de não convalidar os atos subsequentes, dada a nulidade absoluta, no caso concreto não redunda em maiores prejuízos à parte recorrente, dada a republicação do ato com a remessa dos autos a esta instância para análise do recurso interposto.

Não restando inequivocamente demonstrada nos autos a extensão das lesões experimentadas pela parte recorrida, dada a ausência de complementação do laudo do
expert
nomeado pelo Juízo, mediante respostas objetivas aos quesitos formulados pelas partes, outro caminho não há senão o acolhimento do cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para o refazimento do ato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001303-28.2014.8.11.0050

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

DARLAN SOUZA DE MENESES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis,
Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
DARLAN SOUZA DE MENESES
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC da data do sinistro, acrescido juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Além disso, condenou a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a companhia apelante requer,
preliminarmente
, a nulidade da sentença, por ausência da publicação e intimação em nome dos seus procuradores, a fim de que seja feita a republicação com restituição do prazo recursal.

No mérito, assevera que a sentença não poderá prevalecer, por ter havido cerceamento de defesa, uma vez que os quesitos apresentados pela recorrente sequer foram respondidos pelo perito, bem como o
expert
não quantificou a lesão.

Quanto ao tópico, ainda esclarece que o juízo não oportunizou a complementação do laudo, como requerido expressamente no momento oportuno, razão pela qual a sentença merece ser anulada, devendo o feito retornar à origem, de maneira a possibilitar a manifestação pela complementação da prova pretendida.

A par desses argumentos, requer o acolhimento da preliminar, ou, subsidiariamente, o provimento do apelo, para reconhecer o cerceamento de defesa, determinando-se a remessa dos autos à origem para regular processamento, a fim de que o perito judicial responda os quesitos formulados, bem como adéque as lesões com base nos critérios da Lei no. 11.945/09, incluídos na Lei no. 6.194/74 (Id 105980460).

Nas contrarrazões, o apelado, quanto a falta de intimação da sentença, manifesta que
“(...) assiste razão à parte requerente no que toca à falta de intimação acerca do decreto condenatório, motivo pelo qual estas razões recursais não fará menção a esta tese, haja visto que deve, de fato e de direito, tá recurso ser aviado e analisado
”. E no tocante à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, defende que os autos revelam que ficou comprovada a incapacidade total e permanente, sendo suficiente para enquadrá-la no patamar de grau máximo de incapacidade, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 105980472).

Preparo recolhido (Id 100348462).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
DARLAN SOUZA DE MENESES

em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Consta que após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com os acréscimos legais, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Infere-se que referida sentença fora prolatada na data de
02/04/2020
(Id 105980450). Em 14/07/2020 o autor atravessou petitório vindicado a certificação do trânsito em julgado (Id 105980452). Já por meio da petição de Id 105980453 de 23/09/2020, o autor manifestou que a sentença transitou em julgado e de acordo com os extratos de andamento processual, os autos haviam sido encaminhados ao cartório distribuir/contador para análise de eventuais débitos e posterior arquivamento, entretanto, diante da ausência de pagamento voluntário, vindicou pela devolução do feito para fins de iniciar o cumprimento provisório da sentença, o que fora realizado por meio da petição de 105980454 também datada de
23/09/2020
, juntamente da planilha anexa.

Constata-se que a Magistrada singular, por meio do despacho de Id 105980456, datado de
29/06/2021
, determinou a retificação da distribuição e autuação para constar a presente como cumprimento de sentença, e no mesmo ato determinou a intimação da parte requerida/executada para realizar o pagamento respectivo, sob pena de não o fazendo incidir a multa de dez por cento e, também, de honorário de advogado de dez por cento (art. 523, § 1o, CPC), além de outras providências tendentes à satisfação do crédito buscado pelo autor/exequente.

Ato seguinte, sobreveio a interposição do presente recurso, em que a companhia demandada inicialmente suscita a nulidade da sentença, ante a ausência de intimação dos patronos regularmente habilitados para tanto, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa, justificada tanto na ausência de resposta do perito quanto aos quesitos apresentados, bem como pelo silêncio do
expert
acerca da quantificação da lesão, e, ainda, na falta de oportunização da complementação do laudo, apesar de regularmente requerido pela mesma (Id 105980460).

Em seguida, a seguradora demandada impugnou à execução promovida pelo autor e vindicou o chamamento do feito a ordem, ao fundamento de que foi surpreendida com a notícia da prolação da sentença, bem como da ciência do cumprimento de execução de sentença. Além disso, alegou o equívoco da Secretaria ao certificar o trânsito em julgado do
decisum
, pelo que requereu seja reconhecida a sua nulidade ante a ausência da intimação em nome dos advogados indicados, além de postular que fosse reconhecida a inaplicabilidade das penalidades previstas no artigo 523 do CPC, face ao tempestivo depósito judicial realizado no mesmo ato (Id 105980465).

A Magistrada singular, então, determinou a uma só vez a certificação quanto ao correto cadastramento dos patronos da parte adversa, com a
intimação acerca da sentença prolatada nos autos
, bem como a intimação da parte autora para apresentação das contrarrazões, com a consequente remessa dos autos a esta instância para apreciação do apelo outrora apresentado (Id 105980468).

Em seguida houve a certificação da Gestora daquele Juízo, informando a realização do cadastramento dos patronos da parte requerida e nova publicação da sentença (Id 105980469).

Pois bem. No tocante à prejudicial de mérito em testilha – nulidade de intimação –, em consulta ao sistema informatizado de andamento processual deste Sodalício, de fato, percebe-se que a sentença fora publicada em nome de outros advogados e não aqueles indicados pela parte requerida, bastando um simples passar de olhos para se constatar que a
“Certidão de conversão de tipo de tramitação (Hibrido)”
, de 09/06/2020, foi disponibilizado no DJE no. 10752, de 10/06/2020 e publicado no dia 11/06/2020, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: ALINE MASSABKI RENSI – OAB: 9311/MT, representando o polo ativo; e LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ – OAB: 8.506-A, representando o polo passivo.

Ocorre que apesar da causídica constar no substabelecimento acostado juntamente da contestação (fl. 48), a partir do petitório de fls. 124 e ss. houve expresso requerimento no sentido de que todas as publicações fossem realizadas em nome dos presentes signatários (Drs.
Jackson Freire Jardim Santos
– OAB/MT 26.992-A e
Luiz Henrique Vieira
– OAB/MT 26.417-A – subscritores das razões recursais), excluindo-se todos os procuradores antecedentes.

E somente após o recurso de apelação e a impugnação à execução, o d. juízo proferiu despacho onde determinou a publicação quanto ao correto cadastramento dos patronos da parte requerida, com a consequente intimação acerca da sentença prolatada nos autos (Id 66779434), tendo ocorrido a (re)publicação da sentença em 13/10/2021 (Id 67735872), agora de forma adequada.

Apesar disso, mostra-se totalmente desnecessária a decretação de nulidade da sentença neste ponto, sobretudo porque houve a correção pelo próprio Juízo, o que também acabou por ser anuído pela parte recorrida nas contrarrazões ofertadas. Além disso, não se verifica a ocorrência de outros prejuízos além da publicação errônea da sentença, simplesmente pelo fato de que não houve prosseguimento no cumprimento da sentença hostilizada, pelo que
não conheço
da prefacial em voga.

Por outro lado, melhor sorte lhe socorre quanto à preliminar de
cerceamento de defesa
.

É que na sentença proferida o juízo registrou expressamente que:
“Insta consignar, que
o perito não fez graduação da lesão de acordo com a tabela anexa à Lei 6.194/74
, até porque não cabe ao “expert” fazer tal graduação, que é atividade jurídica de responsabilidade do magistrado, cabe ao perito exclusivamente avaliar a condição física do periciado, sendo que o laudo pericial de f. 113-114 atesta que a incapacidade do autor é total e permanente. Ademais, o autor às f. 78 juntou o exame complementar elaborado pelo instituto médico legal, o qual não foi impugnado pela parte requerida, constando a seguinte informação: “1° - Se resultou debilidade permanente, ou perda ou inutilização do membro, sentido ou função (resposta especificada)? Sim, debilidade permanente na abdução do braço esquerdo; debilidade permanente da função intestinal à condição física do periciado quanto à invalidez”. Ou seja, há nos autos informações quanto a invalidez permanente e severa que o autor possui em seu membro superior e na sua função intestinal. Com base neste entendimento e avaliação do laudo, passo a examinar a tabela anexa à Lei 6.194/74. Com efeito, no presente caso observa-se que as lesões sofridas pelo periciando são amplas, enquadrando o seu caso na hipótese de: “Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”. Dessa forma, a indenização deve ser fixada no percentual de 100%. Por fim, anoto que avaliei a perícia apresentada pelo perito Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, apesar da sua destituição às f. 108-109, porque a destituição decorreu apenas em razão de demora em apresentar o laudo pericial e não de ilicitude na elaboração da perícia”
.

Ocorre que da detida análise do laudo pericial acostada às fls. 113/114, apesar da sua apresentação extemporânea e após ter aquele juízo o destituído do ônus por meio de decisão precedente (fls. 108/109), é possível verificar que o
expert
silenciou-se em responder aos quesitos formulados pelas partes litigantes, cujo conhecimento lhe era devido, conforme atesta-se da certidão de fl. 99.

Além disso, cumpre esclarecer que quando regularmente intimada do laudo, a parte requerida, ora apelante, expressamente requereu a complementação do mesmo, justamente em virtude dos seus quesitos não terem sido analisados, conforme petitório de fl. 124. Veja:

Não obstante a isso, sobreveio, em seguida, a sentença aqui hostilizada.

Evidencia-se, portanto, a ocorrência de cerceamento de defesa, quando o perito designado para verificar a alegada incapacidade da parte autora se limita apenas na análise dos quesitos apresentados pelo juízo.

Ressalte-se que nas ações que versam acerca da indenização do seguro DPVAT, resta imprescindível a realização de perícia médica judicial a fim de atestar o grau de invalidez do segurado, nos termos do art. 3o da Lei no. 6.194/74 e da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

II – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (...)”

“Súmula 474 do STJ – “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Em caso absolutamente análogo, assim decidiu esta e. Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS QUESITOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA PARA AFERIR A INCAPACIDADE E O GRAU DAS LESÕES – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – SENTENÇA ANULADA PARA QUE SE REINSTAURE A FASE DE PROVAS
– RECURSO PROVIDO.

Sendo imprescindível a prova pericial médica a fim de aferir-se a beneficiária é portadora de incapacidade permanente total ou parcial e, em caso positivo, seu grau, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual na medida em que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada em valor proporcional à extensão da incapacidade da beneficiária, o que somente é possível através de laudo pericial.’’
(N.U 1004026-59.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

É cediço que o magistrado é destinatário das provas produzidas nos autos, julgando a lide com base nelas e conforme seu convencimento. Não obstante, é evidente que no caso em apreço há necessidade de melhores esclarecimentos pelo perito judicial, mormente pelo grau da invalidez do autor/recorrido, que não pode ser suprido por meio dos demais documentos que acompanham a exordial, mostrando-se, igualmente, indevida a apreciação deste Sodalício, porquanto a causa não encontra-se madura para imediato julgamento.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para, acolhendo o cerceamento de defesa, anular a sentença hostilizada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o refazimento do ato, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021